Tribunal: STJ
Processo: 0703069-16.2022.8.07.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861289 - DF(2025/0046152-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ALDAIR REMUSSI
ADVOGADO
: RAFAEL FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE -
DF021337
AGRAVANTE
: SOL AGRONEGOCIOS LTDA
AGRAVANTE
: VEGETAL AGRONEGOCIOS LTDA
ADVOGADOS
: WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO - DF022399
ALICE DIAS NAVARRO - DF47280
LECIR MANOEL DA LUZ - DF01671
AGRAVADO
: GERALDO MAGELA DA SILVA
ADVOGADO
: VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA - DF015143
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULAS
7 E 83 DO STJ. APLICABILIDADE.
1. Controvérsia acerca possibilidade de rever decisão das instâncias
ordinárias sobre a necessidade de produção de prova.
2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas dos autos, concluiu
que houve cerceamento probatório, anulando a sentença e determinando a
produção de prova pericial.
3. Inviabilidade, ante o óbice da
, de reversão da conclusão do
Súmula 7/STJ
Tribunal de origem, por demandar reexame de fatos e provas dos autos.
Precedentes.
4. Sem se afastar do entendimento consolidado de que a prova tem como
destinatário o magistrado, que é livre para analisar os elementos presentes nos
autos e, com base neles, formar sua convicção, a jurisprudência reconhece
que, caso o juiz opte por julgar a lide de forma antecipada por considerar
suficientes as provas disponíveis para o deslinde da controvérsia, não é
admissível que a sentença ou o acórdão, ao alegar a ausência de provas,
decida contrariamente ao recorrente sem permitir a produção de outras
provas. Tal conduta impede que a parte instrua adequadamente o processo,
caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes.
5. A
impede o conhecimento do recurso interposto tanto
Súmula n. 7/STJ
pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56885265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:36:03
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 86ca5219-ebaf-43d3-89a9-eb1cabf66325

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:36:03
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 86ca5219-ebaf-43d3-89a9-eb1cabf66325

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861289 - DF(2025/0046152-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ALDAIR REMUSSI
ADVOGADO
: RAFAEL FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE -
DF021337
AGRAVANTE
: SOL AGRONEGOCIOS LTDA
AGRAVANTE
: VEGETAL AGRONEGOCIOS LTDA
ADVOGADOS
: WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO - DF022399
ALICE DIAS NAVARRO - DF047280
LECIR MANOEL DA LUZ - DF001671
AGRAVADO
: GERALDO MAGELA DA SILVA
ADVOGADO
: VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA - DF015143
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULAS
7 E 83 DO STJ. APLICABILIDADE.
1. Controvérsia acerca possibilidade de rever decisão das instâncias
ordinárias sobre a necessidade de produção de prova.
2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas dos autos, concluiu
que houve cerceamento probatório, anulando a sentença e determinando a
produção de prova pericial.
3. Inviabilidade, ante o óbice da
de reversão da conclusão do
Súmula 7/STJ,
Tribunal de origem, por demandar reexame de fatos e provas dos autos.
Precedentes.
4. Sem se afastar do entendimento consolidado de que a prova tem como
destinatário o magistrado, que é livre para analisar os elementos presentes nos
autos e, com base neles, formar sua convicção, a jurisprudência reconhece
que, caso o juiz opte por julgar a lide de forma antecipada por considerar
suficientes as provas disponíveis para o deslinde da controvérsia, não é
admissível que a sentença ou o acórdão, ao alegar a ausência de provas,
decida contrariamente ao recorrente sem permitir a produção de outras
provas. Tal conduta impede que a parte instrua adequadamente o processo,
caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes.
5. A
impede o conhecimento do recurso interposto tanto
Súmula n. 7/STJ
pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55736496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:36
Código de Controle do Documento: 90399d25-463f-4af9-9e50-34cff5437bcd

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por ALDAIR REMUSSI, SOL

AGRONEGOCIOS LTDA. e VEGETAL AGRONEGOCIOS LTDA. contra decisão
monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial em razão do óbices da Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS.
No acórdão recorrido, o Tribunal
deu provimento à apelação nos
a quo
termos da ementa abaixo (fls. 1.325-1.339):

APELAÇÃO.
NULIDADE
DE
CONTRATO.
INCAPACIDADE.
PROVA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. O indeferimento da
prova pericial para se aferir a plena capacidade do
contratante no momento da celebração do negócio constitui
cerceamento de defesa se a pretensão anulatória se funda,
entre outros, na alegação de incapacidade civil e de vício
de consentimento 2. Deu-se provimento ao recurso.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 1.438 - 1.443).
No agravo interno, ALDAIR REMUSSI, VEGETAL AGRAONEGÓCIOS
LTDA. E SOLO PRODUTIVO PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA-ME repisam os
argumentos trazidos no recurso especial.
Alegaram violação dos arts. 370, 464, §1o, II, 472, 489, §1o, IV e 1.022, II,
do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento de prova pericial não
configura cerceamento de defesa quando o juiz, de forma motivada, entende suficientes
os elementos de prova já constantes dos autos. Asseveraram que o magistrado pode
indeferir a produção de perícia médica quando a continuidade da vida civil da parte
estiver comprovada documentalmente, especialmente na ausência de processo de
interdição ou de elementos concretos que indiquem incapacidade.
Apontaram, ainda, dissídio jurisprudencial quanto à interpretação dos
referidos dispositivos legais, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça que,
em seu entender, autorizariam o indeferimento da prova técnica em hipóteses
semelhantes.
Sustenta não ser o caso de incidirem as Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Postulou o provimento.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.833-1.851).
É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA55736496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:36
Código de Controle do Documento: 90399d25-463f-4af9-9e50-34cff5437bcd

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
A convicção do Tribunal de origem, no sentido de que houve cerceamento
de defesa em virtude do indeferimento da prova pericial, decorreu da análise do conjunto
fático-probatório dos autos, como se infere do seguinte excerto do acórdão recorrido (fls.
1.336-1.337):

Com efeito, o autor apelante requereu, por mais de uma
oportunidade, a imposição de exibição de documentos;
bem assim a produção de prova pericial e oral (ID
55302026 - Pág. 67, ID 55303010 - Pág. 67 e 55303076 -
Pág. 71), que foram indeferidas no saneador, sob o
fundamento de que os documentos juntados aos autos
seriam suficientes à solução da demanda (ID 55303096).

Inconformado, deduziu pedido de reconsideração, na qual
reforçou a necessidade da dilação probatória, em especial,
da exibição de documentos relativos à gestão das pessoas
jurídicas negociadas; da prova pericial médica, para
comprovar o seu estado de saúde, e técnica empresarial,
para se avaliar o real valor das empresas alienadas, além do
depoimento pessoal do adquirente (ID 55303099).

Não houve, porém, retratação e, em seguida, sobreveio a
sentença de improcedência, sob o fundamento de que as
provas juntadas aos autos não afastariam a presunção legal
da capacidade civil do autor e atestariam o seu pleno
conhecimento sobre a situação contábil e patrimonial das
empresas negociadas.

Ocorre que, conforme dito, o autor pretendia com a dilação
comprovar a sua incapacidade ou o vício de consentimento
na celebração dos negócios, de sorte que, ao indeferir as
provas e julgar improcedente a pretensão, incorreu-se em
cerceamento de defesa.

Como sabido, a capacidade dos contratantes, sua higidez
para celebrar o negócio jurídico, é elemento de validade do
contrato, sem o qual o contrato é nulo, na forma do art. 166
do CC.

Registra-se, ainda, que a incapacidade transitória,
expressamente previsto em lei e admitido pela doutrina e
pela jurisprudência, incluem diversas possibilidades de
privação temporária de capacidade de discernimento, que
depende da averiguação da situação concreta, que nem
sempre será fácil sua avaliação e somente uma perícia
médica indireta, ou seja, com os elementos colhidos da
parte contratante quando da celebração do negócio, poderá
Documento eletrônico VDA55736496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:36
Código de Controle do Documento: 90399d25-463f-4af9-9e50-34cff5437bcd

concluir pela higidez ou não da parte, sendo certo, a meu
sentir, que a prova oral se apresentará mais falível do que a
perícia indireta.

[...]

Depois, somente a prova pericial poderia certificar a sua
incapacidade, e corroborar a tese de invalidade no negócio
com fulcro no
I, CC, porquanto já tinha
art. 171,
demonstrado o quadro instabilidade emocional e psíquica
com a apresentação de diversos pareceres médicos e
psicológicos.

Com efeito, os laudos de psiquiatra e psicólogos juntados
aos autos demonstram que o autor apresentava, à época dos
negócios, grave instabilidade emocional e psíquica, fruto
de crise de ansiedade generalizada e
que inclusive
burnout
impuseram o afastamento de suas atividades, profissionais
por reiteradas ocasiões.

Há menção à “lapsos de memória, falta de atenção e
concentração”, que indicam possível comprometimento do
seu discernimento, e atestado expresso de inaptidão
“profissional, financeiro e bancário ou qualquer tipo de
negociação”(ID 55302032), afirmações que podem
justificar a produção de prova pericial.

A revisão dessas conclusões do acórdão para acolher a pretensão recursal,
ou seja, para reconhecer que a prova pericial seria despicienda, demandaria o reexame de
fatos e provas dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7/STJ.
O que foi decidido em sede monocrática é a expressão do entendimento das
Turmas de Direito Privado desta Corte, firme no sentido de que rever a conclusão das
instâncias ordinárias sobre a necessidade de produção de prova não é possível, uma vez
que revisar tal conclusão implicaria avaliar todo arcabouço probatório e fático, sentido
em que trago o julgado abaixo:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
OCORRÊNCIA.
INCONGRUÊNCIA.
SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Sem se afastar do entendimento consolidado de que a
prova tem como destinatário o magistrado, que é livre
para analisar os elementos presentes nos autos e, com
base neles, formar sua convicção, a jurisprudência
reconhece que, caso o juiz opte por julgar a lide de
forma antecipada por considerar suficientes as provas
disponíveis para o deslinde da controvérsia, não é
admissível que a sentença ou o acórdão, ao alegar a
ausência de provas, decida contrariamente ao
recorrente sem permitir a produção de outras provas.
Documento eletrônico VDA55736496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:36
Código de Controle do Documento: 90399d25-463f-4af9-9e50-34cff5437bcd

Tal conduta impede que a parte instrua adequadamente o processo, caracterizando
cerceamento de defesa. Precedentes.
2. No caso dos autos, tanto a sentença quanto o acórdão
evidenciam a particularidade de que a autora aderiu a
diversos planos visando ao usufruto de benefícios futuros,
reconhecendo, inclusive, as contribuições mensais relativas
a cada adesão. Mostra-se incongruente, contudo, e reforça
a necessidade de prova testemunhal (e consequente melhor
esclarecimento dos fatos), a conclusão de que a recorrente
teria passado anos vertendo valores à entidade
previdenciária e, a cada nova migração, teria aberto mão,
de forma espontânea, de tudo o que havia efetivamente
pago, para começar do zero.
Recurso especial provido.
(
relator Ministro Humberto
REsp n. 1.856.591/MG,
Martins, Terceira Turma, DJEN de
)
22/5/2025.

Nesse contexto, tendo em vista que o acórdão impugnado está no mesmo
sentido da jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83/STJ,
que se aplica tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles
fundamentados pela alínea "a" do permissivo constitucional.
Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA55736496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:36
Código de Controle do Documento: 90399d25-463f-4af9-9e50-34cff5437bcd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.861.289 / DF
Número Registro: 2025/0046152-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07030691620228070015
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALDAIR REMUSSI
ADVOGADO
: RAFAEL FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - DF021337
AGRAVANTE : SOL AGRONEGOCIOS LTDA
AGRAVANTE : VEGETAL AGRONEGOCIOS LTDA
ADVOGADOS : WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO - DF022399
ALICE DIAS NAVARRO - DF47280
LECIR MANOEL DA LUZ - DF01671
AGRAVADO
: GERALDO MAGELA DA SILVA
ADVOGADO
: VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA - DF015143
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALDAIR REMUSSI
Documento eletrônico VDA56864668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:48:36
Código de Controle do Documento: 495f3732-8052-4867-be1d-d07dd2413d00

ADVOGADO
: RAFAEL FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - DF021337
AGRAVANTE : SOL AGRONEGOCIOS LTDA
AGRAVANTE : VEGETAL AGRONEGOCIOS LTDA
ADVOGADOS : WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO - DF022399
ALICE DIAS NAVARRO - DF47280
LECIR MANOEL DA LUZ - DF01671
AGRAVADO
: GERALDO MAGELA DA SILVA
ADVOGADO
: VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA - DF015143
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:48:36
Código de Controle do Documento: 495f3732-8052-4867-be1d-d07dd2413d00